Tribunal: TJDFT
Processo: 0749439-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0749439-69.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALEX TONINI LOPES IMPETRANTE: CRISTHIAN IURY DE PAULA MESQUITA, THAIZA SILVA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Cristhian Iury de Paula Mesquita e Thaiza Silva de Sousa impetram habeas corpus em favor de Alex Tonini Lopes contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva, como garantia da ordem pública, informando que no dia 11/11/2020 a Polícia Federal monitorava um automóvel em Samambaia Norte, pertencente a Alex Barbosa da Silva; este percorreu alguns quarteirões até parar ao lado do carro do paciente, também Alex, a quem foi entregue uma sacola pela janela. Pouco depois este foi abordado pelos policiais, que apreenderam três pacotes de uma substância parecida com cocaína em pasta; durante a operação policial, Alex Barbosa da Silva logrou escafeder-se; mas na casa onde estivera pouco antes, foram localizados nada menos de cento e trinta quilos de pasta base de cocaína e outros insumos e instrumentos normalmente usados para a fabricação e distribuição de drogas; na ocasião foi preso o detentor da droga. Sustentam os impetrantes que o paciente colaborou com as investigações e que o Delegado de Polícia não representou por sua prisão preventiva. Dizem, ainda, que ele nunca estivera na casa onde a droga foi apreendida, apenas recebera instruções para ir àquele endereço onde receberia e deixaria a droga de Alex Barbosa da Silva, já conhecido da polícia. Reafirmam que o paciente nada retirou daquela residência, porque não detinha a confiança, nem participava da atividade dos donos do laboratório de produção de cocaína, aos quais nem mesmo conhecia. Com trinta e quatro anos de idade, o réu trabalha como motorista do Uber, tendo residência fixa, família constituída; e, mesmo sendo usuário de cocaína, nunca respondeu a nenhum processo crime. Assim, tem condições pessoais favoráveis que não foram consideradas na conversão da prisão preventiva, cujo único fundamento foi a expressiva quantidade da droga, que foi apreendida em casa de um terceiro, em local onde ele jamais estivera. Acrescentam que o paciente deve responder somente por transportar três peças de pasta base de cocaína, e não pela vultosa quantidade apreendida (130 kg), pois não tem envolvimento com a rede de tráfico e nem participou da produção da droga. Como usuário, foi encarregado apenas de buscar a substância entorpecente no estacionamento de um supermercado para entregar em determinado endereço. Portanto, está preso não pelo que fez, mas pelo que fizeram o dono da casa, Hudson Lima Pires, e Alex Barbosa da Silva, que se evadiu. Assim, faltando os requisitos da prisão preventiva, pedem sua liberação. O paciente conta trinta e quatro anos de idade e sua prisão se deu por infringir os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, como foi comunicado pelo Delegado da Polícia Federal Renato Pagotto Carnaz, da Delegacia de Repressão a Drogas ao Núcleo Permanente de Plantão Judicial - NUPLA. No mesmo ato, a autoridade policial representou pela prisão de Hudson Lima Pires e Alex Barbosa da Silva, afirmando que paciente tinha colaborado com a investigação, descrevendo a participação e envolvimento do dono do laboratório onde era preparada a cocaína apreendida. Além da droga, a polícia federal apreendeu telefones celulares, cartões de crédito, automóveis, um jet-ski, documentos, prensas, caixas e sacos com substâncias químicas, uma porção de maconha, munição, balanças e outros objetos de procedência duvidosa. A audiência presencial de custódia foi realizada no dia 12/11/2020, com manifestação oral do Ministério Público pela conversão do flagrante em preventiva, pedindo a Defesa a liberdade provisória. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e assegurou a presença dos requisitos da prisão preventiva, que seria necessária para garantia da ordem pública, considerando a enorme quantidade da droga apreendida. Tal quantidade confere gravidade incomum, justificando a necessidade de acautelar o meio social, evitando a difusão de mais cento e trinta quilos de cocaína, que representaria risco à ordem pública e certamente asseguraria expressiva receita financeira ilícita aos componentes do grupo criminoso. Num juízo de cognição sumária, independentemente das condições pessoais favoráveis do paciente, mantém-se a decisão impugnada, ante a necessidade de ouvir as explicação do Juízo indicado coator, bem como do Minsitério Público. Por isso se nega liminar, solicitando-se informações ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, que deverá remeter cópia da denúncia acaso oferecida. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator